Tribunal: TJPA
Processo: 0816619-81.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816619-81.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: ELIECY RESPLANDES GOMES, EDER PEREIRA LAGE TINELLI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Professores da rede pública municipal. Progressão funcional horizontal. Interstício trienal. Ausência de regulamentação e de avaliação de desempenho por omissão administrativa. Direito subjetivo. Separação dos poderes. Efeito cascata não configurado. Honorários recursais. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e, após o acolhimento de embargos de declaração, majorou para 15% os honorários sucumbenciais. A ação originária foi ajuizada por professores da rede pública municipal para obter a implementação da progressão funcional horizontal prevista nas Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do adicional de desempenho, observada a prescrição das parcelas anteriores a 17/09/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se o julgamento monocrático da apelação viola a competência do órgão colegiado; (iii) determinar se a ausência de regulamentação administrativa e de avaliações de desempenho impede a progressão funcional horizontal dos professores que cumpriram o interstício trienal; (iv) definir se o reconhecimento judicial da progressão viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes; (v) estabelecer se a incorporação do adicional de progressão ao vencimento e seus reflexos remuneratórios configuram efeito cascata; e (vi) determinar se a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é cabível e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As razões do agravo interno, embora reproduzam parcialmente as teses da apelação, permitem identificar a insurgência contra os fundamentos da decisão monocrática e atendem ao princípio da dialeticidade.

4.

O art. 932 do Código de Processo Civil e o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA autorizam o julgamento monocrático de recurso contrário à jurisprudência dominante, sem suprimir a competência colegiada, pois o agravo interno devolve integralmente a matéria ao órgão julgador.

5.

As Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017 preservam o núcleo normativo da progressão horizontal, estruturada como passagem para a classe ou o nível imediatamente superior após o interstício de três anos, com incorporação de adicional de 5% ao vencimento.

6.

As alterações legislativas mantêm a continuidade do regime de progressão, pois a Lei Municipal nº 17.474/2011 consolida o modelo anterior e reconhece períodos aquisitivos pretéritos, enquanto a Lei Municipal nº 17.782/2017 apenas substitui a denominação das classes por níveis.

7.

A regulamentação administrativa destina-se a executar critérios já estabelecidos em lei e não pode ser convertida, pela inércia do próprio Município, em condição suspensiva indefinida para o exercício do direito funcional.

8.

A Administração Pública não pode invocar a ausência de avaliação de desempenho decorrente de sua própria omissão para impedir a progressão dos servidores que cumprem os requisitos legais.

9.

O reconhecimento judicial da progressão não cria vantagem, não modifica o plano de carreira nem substitui atividade administrativa discricionária, mas controla a legalidade da omissão estatal e assegura o cumprimento das leis municipais.

10.

A sentença individualiza os períodos e percentuais correspondentes a cada professor, considera as respectivas datas de ingresso no serviço público e observa a prescrição das parcelas anteriores a 17/09/2019, sem conceder progressão indiscriminada ou dissociada da legislação.

11.

A inexistência de direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico não impede o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de requisitos funcionais preenchidos durante a vigência das normas aplicáveis.

12.

A progressão horizontal altera a posição do servidor na carreira e incorpora o percentual legal ao vencimento, razão pela qual seus reflexos em parcelas calculadas sobre a remuneração não constituem acréscimos sucessivos fundados na mesma vantagem nem configuram o efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

13.

A alegação genérica de efeito cascata, desacompanhada da indicação da rubrica ou do cálculo concretamente incompatível com a Constituição, não demonstra erro na condenação.

14.

O pedido subsidiário de revisão dos juros e da correção monetária não merece acolhimento quando o recorrente não individualiza o critério supostamente incompatível com a legislação aplicável.

15.

O desprovimento integral da apelação autoriza a majoração dos honorários pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

16.

A natureza repetitiva ou a alegada baixa complexidade da demanda não afasta os honorários recursais, e o percentual de 20% sobre o proveito econômico permanece dentro dos limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Agravo interno desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o proveito econômico obtido pelos autores.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático de recurso contrário à jurisprudência dominante não suprime a competência colegiada quando o agravo interno assegura a devolução integral da matéria ao órgão julgador. 2. A progressão funcional horizontal prevista nas Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017 constitui direito subjetivo do professor municipal que cumpre o interstício legal de três anos. 3. A omissão administrativa na regulamentação ou na realização das avaliações de desempenho não impede a implementação judicial da progressão funcional prevista em lei. 4. O Poder Judiciário não viola a separação dos poderes ao controlar a legalidade da inércia administrativa e assegurar direito funcional legalmente instituído. 5. A incorporação do adicional de progressão ao vencimento e seus reflexos sobre parcelas remuneratórias ordinárias não configuram efeito cascata. 6. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais pelo trabalho adicional realizado em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 11, 932, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”; Lei Municipal nº 17.097/2003, arts. 6º e 8º, §§ 1º, 2º, 3º, 7º e 8º; Lei Municipal nº 17.474/2011, arts. 6º e 8º, §§ 1º, 2º, 3º, 7º, 8º e 9º; Lei Municipal nº 17.782/2017, arts. 7º e 8º, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0819790-46.2024.8.14.0028, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.05.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0800365-70.2023.8.14.0124, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800233-51.2024.8.14.0003, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/6/2026 a 29/6/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0816619-81.2024.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

AGRAVADOS: ELIECY RESPLANDES GOMES e EDER PEREIRA LEGA TINELLI

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra a decisão monocrática ID 32743787, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente federativo e foi posteriormente integralizada pela decisão ID 34412404, resultando na majoração dos honorários sucumbenciais após o acolhimento de embargos de declaração.

Os agravados
ELIECY RESPLANDES GOMES e EDER PEREIRA LEGA TINELLI
, professores da rede pública municipal, ajuizaram ação ordinária de cobrança, objetivando a implementação da progressão funcional horizontal prevista nas Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do adicional de desempenho.

O Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 17/09/2019, determinando a retificação dos assentamentos funcionais dos autores e condenando o Município ao pagamento do adicional de desempenho nos percentuais correspondentes às progressões adquiridas, acrescido de juros e correção monetária. Reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico e determinou a remessa necessária.

A apelação interposta pelo município de Marabá, foi monocraticamente desprovida, nos termos da decisão ID 32743787.

Os autores opuseram embargos de declaração, apontando omissão quanto à majoração dos honorários em grau recursal. Os aclaratórios foram acolhidos para elevar os honorários devidos pelo Município ao percentual de 15% sobre o proveito econômico obtido pelos demandantes.

Em suas razões de Agravo Interno, o Município sustenta que as normas municipais instituidoras da progressão funcional possuem eficácia limitada, dependendo de regulamentação e de avaliação de desempenho, não sendo possível conceder a evolução na carreira exclusivamente pelo decurso do interstício temporal. Afirma que a decisão agravada teria substituído indevidamente a Administração Pública e suprimido requisitos previstos em lei, em violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Alega, ainda, que a incidência do adicional de desempenho sobre outras parcelas remuneratórias caracteriza efeito cascata, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. Insurge-se também contra a majoração dos honorários para 15%, reputando-a desproporcional diante da natureza repetitiva e da alegada baixa complexidade da demanda. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar as decisões monocráticas, dar provimento à apelação, julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, os agravados suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, ao argumento de que o Município apenas reproduziu as teses anteriormente apresentadas na apelação, sem infirmar diretamente os fundamentos da decisão agravada.

No mérito, defendem que as Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017 asseguram direito subjetivo à progressão funcional após o cumprimento do interstício trienal, não podendo a omissão administrativa na regulamentação ou na realização das avaliações impedir o exercício do direito. Sustentam que a progressão modifica o padrão remuneratório do servidor, de modo que seus reflexos em férias e gratificação natalina não configuram efeito cascata, e que os requisitos para a evolução funcional já haviam sido incorporados ao patrimônio jurídico dos autores. Requerem o não conhecimento do agravo ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com manutenção integral das decisões agravadas, além da aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelos agravados. Embora o Município reproduza, em considerável medida, os argumentos anteriormente deduzidos na apelação, as razões recursais permitem identificar sua insurgência contra os fundamentos da decisão monocrática.

Também não procede a alegação de que a decisão agravada teria indevidamente impedido o exame da matéria pelo órgão colegiado.

O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932 do Código de Processo Civil e no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quando o recurso contrariar entendimento jurisprudencial dominante.

A decisão singular, portanto, não representa supressão da competência do colegiado. Ao contrário, o próprio Agravo Interno assegura a devolução da matéria à Turma julgadora, que agora examina integralmente os fundamentos deduzidos pelo Município.

A alegação de nulidade, desse modo, carece de suporte jurídico e não demonstra qualquer prejuízo processual concreto.

Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento. Explico.

A controvérsia consiste em determinar se a ausência de regulamentação administrativa e de realização das avaliações de desempenho impede a progressão funcional horizontal dos professores da rede pública do Município de Marabá, prevista nas Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017, bem como se devem ser afastados os efeitos financeiros reconhecidos pela sentença e mantidos pela decisão monocrática.

O principal argumento do agravante é o de que as normas municipais que disciplinam a progressão funcional seriam de eficácia limitada, porque dependeriam de regulamento específico e de avaliação de desempenho.

Essa tese não merece acolhimento.

As Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017 instituíram e preservaram a progressão funcional horizontal dos profissionais do magistério municipal.

Historicamente, conforme se verifica da análise processual, em que pese a sucessão de normas acerca do plano de carreira e remuneração do magistério municipal, o ente público trata a possibilidade de avanço na carreira da mesma forma.

Isso porque, inicialmente, através da Lei nº. 17.097/2003, a municipalidade assim regia a progressão:

“Art. 6º – As classes constituem a linha de promoção da carreira do titular de cargo de professor e são designadas pelas letras de A a H.

(...)

Art. 8º – Promoção é a passagem do titular de cargo de professor de uma classe para outra imediatamente superior.

§ 1º – A promoção decorrerá de avaliação que considerará o desempenho, a qualificação em instituições credenciadas, os conhecimentos do professor e o tempo de exercício em funções de magistério.

§ 2º – A promoção será concedida ao titular de cargo de professor que tenha cumprido o interstício de (03) três anos de efetivo exercício das funções de magistério e alcançados o número de pontos estabelecidos no regulamento de promoções.

§ 3º – A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto que a pontuação de qualificação, da avaliação de conhecimentos e do tempo de exercício em funções de magistério ocorrerão a cada (03) três anos.

§ 7º – As promoções serão realizadas anualmente, na forma do regulamento, e publicadas no início do ano letivo com vigência a partir do mês seguinte ao da publicação.

§ 8º – Quando da promoção de uma classe para outra será incorporado no vencimento do profissional um adicional de (5%) cinco por cento calculado sobre o vencimento básico da carreira, conforme anexo II e III desta Lei”.

Em seguida, a Lei Municipal nº. 17.474, editada em 3/11/2011, instituiu novo “Plano de Carreira Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública”. Tal norma, em seus artigos, reproduziram a sistemática da legislação anterior ao estabelecer:

“Art. 6º – As classes constituem a linha de promoção da carreira do titular de cargo de profissional do magistério e são designadas pelas letras de A a H, devidamente demonstradas nos ANEXOS IV a VI.

Parágrafo único. Os servidores enquadrados na Lei 17.097/2003, respectivamente na letra H, serão reenquadrados na letra AE e terão a carreira de promoção, classe, designada pelas letras de AE a HE.

(...)

Art. 8º – Promoção horizontal é a passagem do titular de cargo de profissional do magistério de uma classe para outra imediatamente superior
.

§ 1º – A promoção horizontal decorrerá de avaliação que considerará o desempenho, a qualificação em instituições credenciadas, os conhecimentos do professor e o tempo de exercício na função.

§ 2º – A promoção horizontal será concedida ao titular de cargo do profissional do magistério que tenha cumprido o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício das funções do magistério e alcançado o número de pontos estabelecidos no regulamento de promoções.

§ 3º – A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto que a pontuação de qualificação, da avaliação de conhecimentos e do tempo de exercício em funções de magistério ocorrerá a cada 03 (três) anos, ressalva-se que caso o servidor não alcance a pontuação mínima exigida para aprovação lhe será garantido o direito de recurso de reconsideração.

§ 7º – As promoções serão realizadas a cada 03 (três) anos, na forma do regulamento, e publicadas no final do terceiro ano com vigência a partir de 01 de janeiro do ano seguinte.

§ 8º – Quando o profissional do magistério atingir a pontuação para a promoção de uma classe para a outra será incorporado ao vencimento do profissional um adicional de 5% (cinco por cento), calculado sobre o vencimento do profissional, conforme anexo respectivo.

§ 9º – Os períodos aquisitivos de promoção referente aos triênios 2004 a 2011, ficam automaticamente reconhecidos, com efeito a partir da entrada em vigor desta Lei e serão pagos aos servidores concursados que fizerem jus em até 30 (trinta) dias, após a publicação desta lei, promovendo os mesmos para a classe B ou C e BE ou CE”.

Em 12/6/2017, foi publicada a Lei Municipal nº. 17.782, que alterou a Lei nº. 17.474/2011 e manteve a lógica da progressão horizontal. Vejamos:

“Art. 7º – Os Níveis constituem a linha de promoção da carreira do titular de cargo de profissional do magistério e são designados pelos números 1 (um) a 8 (oito), devidamente demonstrados nos Anexos IV a VI da Lei Municipal 17.474/2011. (Redação dada pela Lei nº 17.782/2017)

(...)

Art. 8º – Promoção horizontal é a passagem do titular de cargo de profissional do magistério de um nível para outro imediatamente superior. (Redação dada pela Lei nº 17.782/2017)

§ 1º – A promoção horizontal decorrerá de avaliação que considerará o desempenho, a qualificação em instituições credenciadas, os conhecimentos e o tempo de exercício na função.

§ 2º – A promoção horizontal será concedida ao titular de cargo do profissional do magistério que tenha cumprido o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício das funções do magistério e alcançado o número de pontos estabelecidos no regulamento de promoções.

§ 3º – A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto que a pontuação de qualificação, da avaliação de conhecimentos e do tempo de exercício em funções de magistério ocorrerá a cada 03 (três) anos, ressalva-se que caso o servidor não alcance a pontuação mínima exigida para aprovação lhe será garantido o direito de recurso de reconsideração”.

Da análise processual constata-se, em primeiro lugar, que o núcleo normativo da progressão funcional horizontal permaneceu inalterado ao longo do tempo, desde a Lei nº 17.097/2003 até as Leis nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017. Em todas elas, a progressão é concebida como a passagem do servidor para o patamar imediatamente superior na carreira, sempre vinculada a critérios previamente definidos em lei.

Em segundo plano, verifica-se que o critério temporal do interstício de três anos de efetivo exercício constitui o verdadeiro eixo estruturante da progressão funcional em todas as normas examinadas. Embora as leis façam referência à avaliação de desempenho, a exigência do triênio aparece de forma reiterada e constante, inclusive com a fixação expressa da periodicidade trienal das promoções, o que confere objetividade ao instituto e impede que a Administração, por omissão, inviabilize a sua concretização.

Além disso, as alterações legislativas subsequentes não reduziram nem condicionaram de modo mais gravoso o direito dos servidores, limitando-se a ajustes de ordem técnica e sistemática. A Lei nº 17.474/2011 apenas consolidou o modelo anterior e reconheceu períodos aquisitivos pretéritos, enquanto a Lei nº 17.782/2017 promoveu mera alteração terminológica (classes para níveis).

Por fim, o exame conjunto das normas revela uma clara continuidade legislativa, na qual o adicional de 5% por progressão e a estrutura trienal da carreira foram preservados como elementos permanentes do regime jurídico do magistério municipal. Tal constatação reforça a compreensão de que a progressão horizontal configura direito subjetivo do servidor, decorrente diretamente da lei, não podendo ser frustrado por ausência de regulamentação infralegal ou por inércia da Administração Pública.

Ademais, a ausência de norma regulamentadora para a progressão funcional, a luz da jurisprudência do Egrégio Tribuna de Justiça do Estado do Pará não pode servir de obstáculo a sua implementação. Nesse sentido, cito os seguintes julgados exemplificativos:

“
Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Professores da rede pública municipal. Progressão funcional horizontal. Omissão regulamentar da administração. Prescrição quinquenal. Honorários recursais. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por professores da rede pública municipal, reconhecendo-lhes o direito à progressão funcional horizontal, nos termos das Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017, com condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do adicional de desempenho, observada a prescrição quinquenal. Após o acolhimento de embargos de declaração, a decisão foi integrada para majorar os honorários sucumbenciais para 15% sobre o proveito econômico obtido pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática é nula por suposta violação ao art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se incide prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação; (iii) determinar se a progressão funcional horizontal dos professores municipais pode ser reconhecida diante da ausência de regulamentação administrativa; (iv) definir se a omissão da Administração Pública na realização de avaliação de desempenho impede a concretização do direito previsto em lei; e (v) estabelecer se os efeitos financeiros da progressão configuram indevido efeito cascata remuneratório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A jurisprudência dominante do TJPA autoriza o julgamento monocrático de recurso contrário ao entendimento consolidado da Corte, nos termos do art. 133, XI, d, do Regimento Interno do Tribunal.

4. A relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora atrai a incidência da Súmula 85 do STJ, de modo que, inexistindo negativa do próprio direito reclamado, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

5.
As Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017 preservam o núcleo normativo da progressão funcional horizontal dos profissionais do magistério municipal, concebendo-a como passagem para classe ou nível imediatamente superior na carreira, com incorporação de adicional de 5%.

6.
O interstício de três anos de efetivo exercício constitui eixo estruturante da progressão funcional horizontal nas normas municipais examinadas, o que confere objetividade ao instituto e impede que a Administração inviabilize sua implementação por omissão regulamentar.

7. A ausência de norma regulamentadora ou de avaliação de desempenho decorrente de inércia administrativa não impede o reconhecimento judicial da progressão funcional prevista em lei, pois a Administração não pode frustrar direito subjetivo do servidor por sua própria omissão.

8.
A atuação do Poder Judiciário para assegurar direito funcional previsto em lei não substitui indevidamente a Administração Pública nem viola o princípio da separação dos poderes
.

9
. A progressão funcional representa reclassificação do servidor na carreira e gera novo vencimento-base, razão pela qual o cálculo de vantagens como férias e décimo terceiro salário sobre a remuneração atualizada não configura efeito cascata vedado pela Constituição
.

10. A decisão integrada que majora os honorários sucumbenciais em razão do desprovimento da apelação observa o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática é válida quando fundada em jurisprudência dominante do TJPA, nos termos do Regimento Interno do Tribunal
. 2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo com a Fazenda Pública, sem negativa do próprio direito reclamado, prescrevem apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
3. A progressão funcional horizontal prevista nas Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017 constitui direito subjetivo dos professores municipais quando preenchido o interstício legal de três anos. 4. A omissão administrativa na regulamentação ou na realização de avaliação de desempenho não impede a implementação judicial de direito funcional previsto em lei. 5. A progressão funcional altera o vencimento-base do servidor e não configura efeito cascata remuneratório quando serve de base para o cálculo de verbas remuneratórias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 11, 932, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, d; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 17.097/2003, arts. 6º e 8º, §§ 1º, 2º, 3º, 7º e 8º; Lei Municipal nº 17.474/2011, arts. 6º e 8º, §§ 1º, 2º, 3º, 7º, 8º e 9º; Lei Municipal nº 17.782/2017, arts. 7º e 8º, §§ 1º, 2º e 3º; CF/1988, arts. 37, XIV, e 206, V e VII; Constituição do Estado do Pará, arts. 39, § 9º, 162, VIII, e 208; LRF, arts. 16, 19, 20 e 22, parágrafo único, I; Lei nº 9.868/1999, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJPA, Apelação Cível nº 0800365-70.2023.8.14.0124, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800233-51.2024.8.14.0003, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800241-28.2024.8.14.0003, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 3ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2025; TJPA, Direta de Inconstitucionalidade nº 0811092-04.2025.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, Tribunal Pleno, j. 01.10.2025; STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, RE 1.357.399/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 22.04.2022; STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022, Tema 1075; TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 09.04.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0801406-18.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.11.2024; TJPA, Processo nº 2132413, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.08.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0800909-32.2020.8.14.0005, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0058729-37.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.03.2023; TJPA, ADI nº 0807718-24.2018.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 24.02.2021 e 30.10.2024; TJAM, Apelação Cível nº 0740879-85.2021.8.04.0001, Rel. Des. Flávio Pascarelli, j. 18.09.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0332.14.001899-2/001, Rel. Des. Armando Freire, j. 07.02.2017. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0819790-46.2024.8.14.0028 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-05-04)”. (Grifo nosso).

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidores municipais, objetivando a implantação de progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007 e o pagamento dos valores retroativos dos últimos cinco anos
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de avaliação de desempenho, decorrente de omissão da Administração Pública, impede o reconhecimento judicial da progressão horizontal prevista em lei municipal.

III-Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a ausência de avaliação de desempenho, quando decorrente de omissão do ente público, não pode ser invocada para obstar o exercício de direito subjetivo do servidor previsto em norma legal.

4. A progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007 é objetiva e automática após o decurso de três anos de efetivo exercício, conforme interpretação sistemática dos arts. 24 a 26 e 34.

5. O § 2º do art. 34 da referida norma vincula a avaliação de desempenho apenas à fase inicial da carreira, não sendo exigível como requisito para progressões posteriores ao estágio probatório.

6. Inexiste inconstitucionalidade no dispositivo legal, porquanto a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas diversas, não configurando acumulação vedada (bis in idem).

7. A atuação do Judiciário para assegurar o direito previsto em lei não viola o princípio da separação dos poderes.

8. A Lei Complementar Federal nº 173/2020 não impede a concessão de progressão funcional aos servidores da saúde, conforme ressalvas previstas no artigo 8º, § 8º, do referido diploma legal

IV-Dispositivo

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput e inciso XIV; Lei Municipal nº 1.244/2007, arts. 24, 25, 26 e 34; CPC/2015, art. 1.026, § 2º

Jurisprudência relevante citada: TJAM, AC 0740879-85.2021.8.04.0001, Rel. Des. Flávio Pascarelli, j. 18/09/2023; TJMG, AC 1.0332.14.001899-2/001, Rel. Des. Armando Freire, j. 07/02/2017; TJPA, AC 0800909-32.2020.8.14.0005, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07/10/2024; TJPA, AC 0058729-37.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06/03/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003657020238140124 29982620, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

“Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. DIREITO COMPROVADO.
CUMULAÇÃO COM QUINQUÊNIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar ajuizada por servidor municipal efetivo, na qual foi reconhecido seu direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº 047/1997, bem como ao pagamento dos valores retroativos, atualizados e limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 047/1997 é aplicável ao servidor apelado; (ii) estabelecer se a ausência de avaliação de desempenho impede a concessão da progressão por antiguidade; (iii) determinar se é possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço (quinquênio).

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional por antiguidade, conforme o art. 22, § 1º, da Lei Municipal nº 047/1997, ocorre automaticamente a cada dois anos de efetivo exercício, sendo desnecessária a avaliação de desempenho para sua concessão.

O apelado comprovadamente ocupa cargo efetivo desde 2009, tendo ingressado por força da EC nº 51 e da Lei Municipal nº 761/2008, estando preenchido, portanto, o requisito temporal exigido pela legislação.

A ausência de regulamentação ou comprovação de avaliação de desempenho não obsta a progressão por antiguidade, cuja concessão independe desse requisito.

A alegação de existência de norma posterior (Lei nº 1.186/2020) não é acolhida, pois sua vigência e aplicabilidade ao caso não foram demonstradas.

É possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço (quinquênio), dado que possuem naturezas jurídicas distintas, conforme precedentes do TJPA.

A jurisprudência do TJPA reconhece o direito à progressão funcional automática quando ausente regulamentação da avaliação de desempenho, inclusive admitindo a cumulação com outras vantagens de tempo de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista no art. 22, § 1º, da Lei Municipal nº 047/1997 independe de avaliação de desempenho, bastando o decurso de dois anos de efetivo exercício.

A ausência de regulamentação da avaliação de desempenho não impede a concessão da progressão por antiguidade.

É juridicamente possível a cumulação da progressão funcional com o quinquênio, dada a distinta natureza das gratificações.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 047/1997, art. 22, § 1º; Lei Municipal nº 761/2008; Código de Processo Civil, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 09.04.2024; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0801406-18.2021.8.14.0003, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.11.2024; TJPA, Processo nº 2132413, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.08.2019

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08002335120248140003 30352993, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

A regulamentação administrativa se destinava à execução dos critérios já estabelecidos pela lei. Não poderia ser convertida, pela própria inércia do Município, em condição suspensiva indefinida e inteiramente submetida à vontade do devedor da obrigação.

Admitir a tese municipal equivaleria a permitir que a Administração Pública neutralizasse uma vantagem funcional legalmente instituída mediante a simples abstenção de regulamentar e de realizar as avaliações cuja implementação lhe competia.

O ente público não pode invocar a própria omissão como fundamento para negar o direito dos servidores. A ausência de avaliação não decorreu de comportamento imputável aos agravados, mas da falta de atuação administrativa necessária à concretização da política funcional criada pelo próprio Município.

A decisão monocrática não reconheceu uma progressão fundada apenas no transcurso do tempo, de maneira dissociada da legislação. Reconheceu, isto sim, que o interstício trienal e os demais elementos estabelecidos pelo Plano de Carreira não podem ser tornados inócuos pela omissão persistente da Administração.

A sentença examinou individualmente a situação funcional dos demandantes e fixou os períodos e percentuais correspondentes a cada servidor, observando o ingresso de Eliecy Resplandes Gomes no ano de 2004 e o ingresso de Eder Pereira Lega Tinelli no ano de 2006, bem como a prescrição das parcelas anteriores a 17/09/2019.

Não há, portanto, concessão indiscriminada, criação judicial de vantagem ou progressão automática dissociada da lei.

Também não prospera a alegação de que o Poder Judiciário teria substituído a Administração Pública na avaliação dos servidores ou criado requisitos funcionais não previstos em lei.

A decisão agravada não instituiu nova vantagem remuneratória, não modificou o Plano de Carreira e não formulou política pública própria. Limitou-se a assegurar o cumprimento das Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017.

A intervenção jurisdicional, nesse contexto, não viola a separação dos poderes. Ao contrário, impede que a omissão administrativa elimine direito instituído pelo Poder Legislativo municipal.

Não se trata de o Judiciário exercer competência discricionária da Administração, mas de controlar a legalidade de sua inércia e fazer prevalecer norma que permanece válida e eficaz.

A tese do agravante conduziria a resultado incompatível com o princípio da legalidade: o Município editaria lei concedendo determinada evolução funcional e, posteriormente, poderia impedir sua aplicação apenas deixando de praticar os atos administrativos necessários.

A separação dos poderes não confere à Administração autorização para descumprir a lei. Tampouco impede o Poder Judiciário de restabelecer a ordem jurídica quando a omissão administrativa inviabiliza direito funcional expressamente previsto.

A decisão agravada, assim, não usurpou competência administrativa. Apenas impediu que uma omissão imputável exclusivamente ao Município produzisse vantagem jurídica em favor do próprio ente omisso.

Igualmente, não se sustenta a afirmação de que a progressão funcional e seus efeitos remuneratórios configurariam efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A vedação constitucional impede que acréscimos pecuniários sejam sucessivamente computados ou acumulados para a concessão de novos acréscimos sob o mesmo fundamento.

A hipótese dos autos é distinta.

A progressão horizontal implica mudança da posição funcional do servidor na carreira e incorporação do percentual estabelecido pela própria legislação municipal ao vencimento do profissional. O § 8º do art. 8º da Lei Municipal nº 17.474/2011 é expresso ao determinar que o adicional de 5% decorrente da promoção seja incorporado ao vencimento.

Os reflexos dessa alteração funcional sobre parcelas que possuem o vencimento como referência não constituem nova vantagem calculada sobre outra vantagem. São consequências remuneratórias da evolução do servidor na estrutura da carreira.

A sentença, ademais, não autorizou acumulação sucessiva e ilimitada de gratificações. Determinou o correto enquadramento funcional e o pagamento das diferenças correspondentes ao adicional de desempenho, nos percentuais individualizados, com os consectários legais.

O Município não aponta, concretamente, qual verba teria sido indevidamente utilizada como base de cálculo de outro acréscimo da mesma natureza. Limita-se a formular alegação genérica de efeito cascata, sem demonstrar incompatibilidade específica entre a condenação e o art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A argumentação abstrata, desacompanhada da indicação de cálculo ou rubrica concretamente incompatível com a ordem constitucional, não autoriza a reforma da decisão.

A alegação de inexistência de direito adquirido a regime jurídico não atinge o fundamento da condenação.

Os agravados não pretendem impedir alterações legislativas futuras nem reivindicam a imutabilidade de seu estatuto funcional. Buscam o cumprimento das normas municipais vigentes nos períodos em que preencheram os requisitos para a progressão e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

Além disso, os documentos demonstram que a Lei Municipal nº 17.782/2017 não suprimiu a progressão horizontal, mas preservou seu núcleo normativo, alterando a denominação das classes anteriormente identificadas pelas letras “A” a “H” para níveis de “1” a “8”.

Não existe conflito entre o entendimento de que o servidor não possui direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico e o reconhecimento de efeitos financeiros decorrentes de requisitos funcionais implementados sob a vigência da legislação aplicável.

A invocação genérica dessa orientação, portanto, não afasta o direito reconhecido no caso concreto.

O agravante também formula pedido subsidiário de revisão dos consectários financeiros, mas não demonstra, de maneira individualizada, qual critério adotado pela sentença e mantido pela decisão monocrática seria incompatível com a legislação aplicável.

A sentença determinou a incidência de juros de mora e correção monetária na forma estabelecida em sua fundamentação, sem que o Agravo Interno apresente demonstração concreta de erro material ou jurídico apto a justificar a alteração do julgado.

A mera referência genérica aos consectários da condenação não satisfaz o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada.

A insurgência contra a majoração dos honorários advocatícios também deve ser rechaçada.

A apelação interposta pelo Município foi integralmente desprovida. Configurou-se, assim, a hipótese prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

O percentual de 15% permanece dentro dos limites legais e considera o trabalho adicional desenvolvido pelos advogados dos autores para responder ao recurso de apelação.

A alegação de que a matéria seria repetitiva ou de reduzida complexidade não elimina o trabalho realizado em grau recursal e tampouco afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

Constata-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, preservando integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

Em decorrência do desprovimento do recurso e do disposto no art. 85, § 11, do CPC, procedo à majoração dos honorários de sucumbência devidos pelo município, fixando-os em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelas autoras.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026